Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do disposto no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra decisão colegiada.
2. Agravo Interno não conhecido. Unânime.